Tribunal: CARF
Processo: 12448.721853/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO EM TERMOS GENÉRICOS. LANÇAMENTO CUJO PADRÃO PROBATÓRIO É RESTRITO À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CERTIFICADOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DOS CRITÉRIOS DECISÓRIOS DETERMINANTES.
Nos termos da Súmula CARF 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Porém, a exigência desses documentos deve ser objetiva, clara, inequívoca e anterior ao lançamento. Se a autoridade fiscal exige a comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas com expressão genérica, o sujeito passivo não tem como antecipar expectativa legítima de que apenas uma espécie de documentos será aceita como prova (documentos certificados por terceiro, instituição financeira responsável pela operação de transferência ou de fornecimento de dinheiro em espécie).
A mudança dos critérios decisórios determinantes projetados inicialmente pelo termo de intimação, durante o lançamento, implica o restabelecimento das deduções glosadas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO EM FUNÇÃO DA FALTA DE APRESENTAÇÃO DE CHEQUES, DOCUMENTOS DE DEPÓSITO, COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA OU DE EXTRATOS BANCÁRIOS. INTIMAÇÃO GENÉRICA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE DO SUJEITO PASSIVO PARA ORIENTAR RACIONALMENTE SUA CONDUTA PERANTE AS EXPECTATIVAS DA AUTORIDADE FISCAL. PREJUÍZO À DEFESA.
A exigência de certos tipos de documentos, individualizados, pela autoridade lançadora, posteriormente confirmada pelo órgão de origem, apesar de intimação genérica, impede o sujeito passivo de compreender os deveres que a administração espera que ele cumpra, de modo a dificultar o exercício do direito de defesa.
Para uma pessoa alheia à tecnicidade da legislação tributária, a intimação à comprovação do efetivo desembolso, pura e simplesmente, projeta-lhe a expectativa legítima de que a apresentação de um recibo ou de uma nota fiscal seria suficiente para atender o dever de cooperação com as autoridades fiscais.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721853/2015-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.156 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
MARCELO MARTINS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
INTIMAÇÃO EM TERMOS
GENÉRICOS.
LANÇAMENTO CUJO
PADRÃO PROBATÓRIO É RESTRITO À APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS CERTIFICADOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ALTERAÇÃO
SUPERVENIENTE
DOS
CRITÉRIOS
DECISÓRIOS
DETERMINANTES.
Nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das
alegadas despesas médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação
de recibos insuficiente, ainda que eles atendam aos requisitos formais
previstos na legislação.
Porém, a exigência desses documentos deve ser objetiva, clara, inequívoca e
anterior ao lançamento. Se a autoridade fiscal exige a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas com expressão genérica, o sujeito passivo
não tem como antecipar expectativa legítima de que apenas uma espécie de
documentos será aceita como prova (documentos certificados por terceiro,
instituição financeira responsável pela operação de transferência ou de
fornecimento de dinheiro em espécie).
A mudança dos critérios decisórios determinantes projetados inicialmente pelo
termo de intimação, durante o lançamento, implica o restabelecimento das
deduções glosadas.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO EM FUNÇÃO DA FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE CHEQUES, DOCUMENTOS DE DEPÓSITO,
COMPROVANTES
DE
TRANSFERÊNCIA
OU
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS. INTIMAÇÃO GENÉRICA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721853/2015-01
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721853/2015-01

DO SUJEITO PASSIVO PARA ORIENTAR RACIONALMENTE SUA
CONDUTA PERANTE AS EXPECTATIVAS DA AUTORIDADE FISCAL.
PREJUÍZO À DEFESA.
A exigência de certos tipos de documentos, individualizados, pela autoridade
lançadora, posteriormente confirmada pelo órgão de origem, apesar de
intimação genérica, impede o sujeito passivo de compreender os deveres que a
administração espera que ele cumpra, de modo a dificultar o exercício do
direito de defesa.
Para uma pessoa alheia à tecnicidade da legislação tributária, a intimação à
“comprovação do efetivo desembolso”, pura e simplesmente, projeta-lhe a
expectativa legítima de que a apresentação de um recibo ou de uma nota fiscal
seria suficiente para atender o dever de cooperação com as autoridades fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2010, para apurar imposto suplementar de R$4125,00,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada a seguinte
infração: dedução indevida de despesas médicas no valor de R$15.000,00 referente a
dois profissionais por falta de comprovação do efetivo pagamento:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721853/2015-01

O contribuinte em 02/03/2015 impugna o lançamento alegando que as glosas foram
feitas sem amparo legal uma vez que apresentou toda a documentação comprobatória
dos gastos efetuados. Anexa recibos , laudos de exames médicos e solicita o
cancelamento da notificação:

O recurso apresentado é tempestivo, fl.32(03/02/2015).
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721853/2015-01

(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Por outro lado, o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, prescreve que, verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Faz-se mister ressaltar que ao fazer pagamentos de despesas onde o contribuinte
pleiteará a posteriori a dedução para fins de cálculo do imposto de renda a pagar ou a
restituir, o interessado tem que se cercar de precauções para a eventualidade da
respectiva comprovação, conforme o disposto no art. 73 do Decreto n°
3.000/1999:“Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)”.
Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a comprovação do
efetivo pagamento correspondente. A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o
contribuinte, transfere para o impugnante a obrigação de comprovar e justificar as
deduções, o que significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao
fato questionado.
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento de saúde
a descrição dos serviços prestados, para que seja possível identificar se estão
enquadrados naqueles previstos no citado artigo 8o, e a comprovação do efetivo
desembolso, para que se verifique se o pagamento ocorreu dentro do ano-calendário
correspondente.
No mais, é regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a
lei também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar determinado fato.
É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
Inclusive, não há que se cogitar em inversão do ônus da prova, tendo em vista que
declarar deduções para efeito de cálculo do imposto de renda não é uma obrigação do
contribuinte. Todavia, a partir do momento que as deduz, o sujeito passivo fica na
obrigação de comprová-las perante à Fazenda Nacional e a critério da autoridade
tributária, tudo em respeito ao que a legislação tributária determina.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721853/2015-01

Não é demais esclarecer que todo esse cuidado diz respeito à proteção do próprio
Estado, em sentido amplo, pois a partir do momento em que um contribuinte declara
uma dedução, em sua declaração de ajuste anual, ele na verdade está transferindo para
toda a sociedade um gasto que em princípio é somente dele.
É justamente por isso que o legislador criou a mencionada norma legal, unicamente para
que haja um necessário cuidado do aplicador da Lei quando da análise para a permissão
ou não de uma dedução na declaração de ajuste anual.
O contribuinte possui todo o direito em pagar seus gastos em espécie, contudo, não está
desobrigado em comprovar perante a Fazenda Pública que efetivamente arcou com tais
despesas.
Entretanto, não foram apresentados comprovantes que pudessem demonstrar a
transferência do numerário para os prestadores dos serviços e portanto deve ser mantida
a glosa.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar instruída
com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o
efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a autoridade fiscal poderia exigir a comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas cuja dedução pleiteia-se, mediante certificação por terceiro, entidade
responsável pela operação financeira de transferência de recursos ou de moeda em espécie.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721853/2015-01

Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere
e não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação
de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento
de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam
na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É
certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721853/2015-01

efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721853/2015-01

Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721853/2015-01

§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20
00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Se
o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer
a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721853/2015-01

Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para
a manutenção da glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se
cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos diversos
daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando
comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-lo no
lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira
instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721853/2015-01

alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146
do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser
restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de documentação
idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e dos respectivos
beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da fundamentação
por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA — IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos,
corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que haja
qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade
de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de
comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado
Numero da decisão:9202-000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-
22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25
00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
- IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos, corroborados por
Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos
declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721853/2015-01

os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da
decisão:2202-004.319
Numero
do
processo:10980.720179/2009-29
Turma:Segunda Turma Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da
publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas
pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por
profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para
fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de
idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir
outras formas de comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por
conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos recibos
para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos
permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são hábeis a
justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a
qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto
foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-
10 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a
SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun
19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. A apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de
saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
-
IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas
fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito
de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação
dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721853/2015-01

idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas
médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas
fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721853/2015-01

Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, a autoridade lançadora exigiu a comprovação do efetivo
desembolso de modo genérico, sem a indicação precisa do meio probatório (cheques,
comprovantes de transferência bancária, comprovantes de depósito, extratos bancários etc),
verbis (fls. 15):

Nos termos dos artigos 835 e 928 do Decreto n°3.000, de 26 de março de 1999 —
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) e do Art. 71 da Medida Provisória n°
2.158-35 e alterações posteriores, fica o contribuinte, acima identificado, INTIMADO a
apresentar, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento desta, no
endereço informado no quadro Local da Lavratura, os documentos (originais e cópias) e
esclarecimentos relativos à sua Declaração de Ajuste Anual, exercício 2011, ano
calendário 2010, conforme abaixo relacionados:

Comprovantes originais e cópias de despesas médicas, com a identificação do paciente -
e a comprovação do efetivo desembolso.

Porém, a autoridade lançadora glosou as deduções pleiteadas em razão da
ausência de certificação por terceiro, instituição responsável pela operação financeira que
transferiu os recursos monetários ou forneceu moeda em espécie ao recorrente, do efetivo
pagamento das despesas médicas, verbatim (fls. 13):

Despesas médicas excluídas:
R$ 7.000,00 - Michele P.G. Oliveira - recibo sem endereço do profissional prestador
dos serviços. Contribuinte também não comprovou o efetivo desembolso através de
cópias microfilmadas dos cheques utilizados para pagamento, ou cópias de DOCs
comprobatórios do envio de recursos aos profissionais ou, ainda, através de extratos
bancários que indiquem os saques das importâncias utilizadas para pagamento, em
espécie, nas datas informadas pelos profissionais.
R$ 8.000,00 - Carla Sampaio - Contribuinte não comprovou o efetivo desembolso
através de cópias microfilmadas dos cheques utilizados para pagamento, ou cópias de
DOCs comprobatórios do envio de recursos aos profissionais ou, ainda, através de
extratos bancários que indiquem os saques das importâncias utilizadas para pagamento,
em espécie, nas datas informadas pelos profissionais.
Há um descompasso entre os critérios decisórios determinantes expostos nos
termos da intimação e aqueles adotados no lançamento, na medida em que, de modo amplo e
geral, a comprovação do pagamento das despesas médicas pode ser feita mediante a
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.156 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.721853/2015-01

apresentação de documento de quitação elaborado pelo prestador do serviço, como um recibo ou
uma nota fiscal.
Ademais, no momento em que a autoridade lançadora utilizou termos genéricos
para exigir a comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas, ela não firmou a
expectativa legítima no sujeito passivo de que a prova exigida deveria ser certificada pela
instituição financeira responsável por eventual operação de transferência de valores, nem de
fornecimento de moeda em espécie. Essa individualização do padrão probatório após a intimação
torna a orientação racional da conduta do sujeito passivo muito difícil, senão impossível, dado
que o indivíduo sem treinamento na aplicação da legislação tributária não teria como antecipar
que, ao falar em “efetivo pagamento”, a autoridade lançadora estivesse a se referir tão-somente a
documentos emitidos por bancos.
Assim, seja por modificação posterior dos critérios decisórios determinantes, seja
por dificultar a defesa do sujeito passivo, a glosa deve ser revista.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 97
DF CARF MF
Original